Tribunal: TJDFT
Processo: 0762222-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE. DISCRICIONARIEDADE. ART. 139 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver contradição no acórdão, uma vez que a insuficiência de servidores poderia ser sanada com a contratação de professor substituto. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, o vício apontado não existe no acórdão embargado. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a alegação de contradição.

IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.